Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
1. Havendo fundados indícios da prática de atividade ilícita, é possível a abertura de encomendas postadas nos Correios, ainda que não seja na presença do remetente ou destinatário. Tema 1.041 do STF.
2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra, suficientemente, que o réu realizava o tráfico de drogas.
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena de tráfico privilegiado quando os diálogos encontrados pela perícia no telefone celular do réu demonstram que ele se dedicava à traficância de entorpecentes.
4. Recurso não provido.